Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos morais e materiais. Falha do serviço não imputada à intermediadora. Mero aborrecimento. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais em virtude de falha do serviço. Narram os autores que celebraram contrato de hospedagem, utilizando-se a plataforma da ré, em 24/11/2024, mediante o pagamento antecipado de 50% do valor das diárias. Relatam que a reserva se destinava ao período de 04 a 12/01/2025, e que, em 18/12/2024, a reserva foi cancelada pelo anfitrião, frustrando os planos de viagem dos requerentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha do serviço da ré e, em tendo havido, se há danos morais e materiais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
4. Irretocável a sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos de indenização por dano moral e material.
5. É incontroverso a reserva das hospedagens realizada em 24/11/2024, a notificação de cancelamento da reserva realizado pelo anfitrião, em 18/12/2024, e o estorno no do valor pago pelos recorrentes.
6. Por mais desagradáveis que os fatos narrados tenham sido (cancelamento de reserva pelo anfitrião), não ficou comprovado nos autos a ocorrência de outros fatos ou mesmo desdobramentos capazes de ofender os atributos da personalidade dos autores. Ademais, verificou-se que a responsabilidade pelo cancelamento não foi atribuída a plataforma ré, que inclusive efetuou a regular restituição dos valores adiantados pelos consumidores.
7. Com efeito, a situação vivenciada pelos recorrentes não trouxe consequências mais gravosas aos autores que fossem capazes de ensejar o tipo de compensação pretendida.
8. Diante do reconhecimento da inexistência de falha na prestação dos serviços pela ré, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelas despesas realizadas com as ligações realizadas pelos autores para solucionar o cancelamento efetuado pelo anfitrião.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.